Tribunal: STF
Processo: ARE 1287726
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 8, p. 12): 
    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL (LEIS Nº 17.597/2012, Nº 18.172/2013 E Nº 18.417/2014). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS DE OFÍCIO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
    1. O parcelamento dos reajustes, relativos à revisão geral anual de servidores públicos estaduais, sem o implemento da correção monetária, no ato do pagamento, não atende ao propósito do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal/88, na medida em que não se permite a recomposição da perda salarial.
    2. Por tratar-se de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quando da liquidação do julgado, conforme determinação contida no artigo 85, parágrafo 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal.
    RECURSOS CONHECIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X; e 169, §1º, I, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 10):
    “Há na espécie uma certa margem de discricionariedade conferida aos entes públicos no que diz respeito ao índice a ser adotado e a forma de implementação da revisão geral anual. 
    A rigor, a norma constitucional em comento apenas garante a preservação do poder aquisitivo dos subsídios/salários dos servidores públicos, o que se verificou na espécie. 
    Definitivamente, o Estado de Goiás não pode ser punido por ter concedido revisão geral anual sistematicamente aos seus servidores nos anos de 2011 a 2014, enquanto outros Estados-membros que quedaram-se inertes quanto ao tema não foram compelidos a pagar qualquer centavo.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 16). 
    É o relatório.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 843.112, Rel. Min. Luiz Fux, (Tema 624), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos, referente ao papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo.
    Em 22.9.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do referido processo, fixando-se a seguinte tese:
    "O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção."
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente